Tribunal: TJSP
Processo: 2062677-37.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2062677-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é peticionário ANDRE
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062677-37.2020.8.26.0000 -Voto no 50.940
2
REVISÃO CRIMINAL No 2062677-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAPORANGA
PETICIONÁRIO: ANDRÉ RIBEIRO
VOTO No 50.940
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por ANDRÉ
RIBEIRO, condenado ao cumprimento de 6 anos e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a sentença de fls. 221/226, que
foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 279/288, já transitado em julgado, como se
vê à fl. 320, do processo digital no 0000688-54.2016.8.26.0275.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, inciso I, do Estatuto de Rito. Alega que as provas
coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Pede, ainda, não ser
considerado reincidente (fls. 1/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2062677-37.2020.8.26.0000 -Voto no 50.940
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
393/397.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que o
conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.

Segundo o apurado, no dia dos acontecimentos,
RIBEIRO foi surpreendido guardando na sua casa 10 cápsulas eppendorf de
cocaína, 17 porções de maconha e 21 pedras de crack, sendo certo que, ao
Delegado, RIBEIRO confessou ser traficante (fl. 49 do referido processo).
Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode RIBEIRO não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição.
Por fim, registro que RIBEIRO é mesmo reincidente,
consoante atesta a certidão de fls. 210/211 do referido processo criminal.
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator